Tribunal: TJDFT
Processo: 0707267-46.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-02-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. VALOR DA CAUSA. PARCELAS VENCIDAS E VINCENDAS. PEDIDO GENÉRICO. DESCONHECIMENTO DO VALOR EFETIVO. REDUÇÃO DE JUROS. VALOR DA CAUSA FIXADO SEGUNDO A EXTENSÃO DO PEDIDO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. REDUÇÃO DA MARGEM CONSIGNÁVEL. PAGAMENTO PARCIAL. MORA. COBRANÇA DAS DIFERENÇAS. POSSIBILIDADE. ALONGAMENTO DA DÍVIDA. PREVISÃO CONTRATUAL. DISCRICIONARIEDADE DO CREDOR. NECESSIDADE DE ANÁLISE DAS CONDIÇÕES ECONÔMICAS DO MUTUÁRIO. CONCORDÂNCIA COM A REPACTUAÇÃO EM GRAU RECURSAL. PRESERVAÇÃO DO CONTRATO. APURAÇÃO DAS DIFERENÇAS EM LIQUIDAÇÃO. CONSIGNAÇÃO NO LIMITE DA MARGEM. ENCARGOS MORATÓRIOS. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL.

1. Versando o pedido sobre prestações periódicas vencidas e vincendas, com fundamento na alegação de vencimento antecipado da dívida, o valor da causa deve considerá-las integralmente. Não socorre ao autor a alegação de que o valor da causa deveria ser influenciado pelo fato de que o real valor da dívida seria menor, em virtude da necessidade de abatimento dos juros das prestações, uma vez que o pedido formulado é genérico, não se admitindo desconhecimento do credor, instituição financeira, quanto ao valor que lhe é devido. Assim, não sendo corretamente especificado o pedido, não há como ser mantido o valor da causa indicado na inicial, que não apontou de forma clara e correta o valor efetivamente pretendido. Mantida a retificação do valor da causa, decorrente do acolhimento de impugnação.

2. Não caracteriza cerceamento de defesa a ausência de expedição de ofício para o órgão pagador para buscar informações quanto aos valores pagos mediante consignação, pois se trata de dados de que o credor já dispõe. No mesmo sentido, a ausência de realização de perícia contábil também não caracteriza cerceamento de defesa, pois cabe à própria instituição financeira indicar o saldo devedor que pretende cobrar, sendo que, na eventualidade de se fazer necessária a liquidação, é cabível a dilação da instrução probatória para momento posterior ao acertamento do direito material. Preliminar rejeitada.

3. Havendo a redução do valor repassado para o adimplemento das prestações de empréstimo consignado, em virtude de redução da margem consignável, o mutuário permanece obrigado ao pagamento da diferença, a ser realizada por débito automático ou boleto bancário que devem ser providenciados por ele, sob pena de incorrer em mora.

4. A previsão contratual de alongamento da dívida, para ajuste ao valor reduzido dos pagamentos, não caracteriza direito subjetivo do mutuário, pois a repactuação não prescinde da análise da conveniência do mutuante, por se fundar em alteração da situação econômica do mutuário e redução de garantia essencial ao negócio jurídico.

5. Constatado que a pretensão recursal expressa concordância do mutuante para a alongamento da dívida, cuja realização é do interesse expresso do mutuário e se mostra mais vantajosa do que o vencimento antecipado de toda a dívida, previsto no contrato, é cabível que a condenação ao pagamento das diferenças seja adimplida mediante consignação em folha de pagamento ao final do desconto das consignações em curso, após a apuração do valor devido em liquidação de sentença. Solução que prestigia a preservação do contrato e concilia os interesses de ambas as partes.

6. A cobrança de comissão de permanência em substituição aos encargos moratórios ordinários depende de previsão contratual. Não havendo tal previsão, resta prejudicada a discussão sobre a possibilidade de sua cumulação com multa moratória.

7. Recurso parcialmente provido.